Tribunal: TJMT
Processo: 0059518-58.2013.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0059518-58.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS - CPF: 778.309.971-87 (ADVOGADO), JOSE GERALDO DE SABOIA CAMPOS - CPF: 023.571.518-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. VALOR INFERIOR AO LIMITE MÍNIMO FIXADO EM LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL. APLICAÇÃO DE OFÍCIO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, ao fundamento de ausência de interesse processual, por ser o valor executado inferior ao limite mínimo estabelecido pela Lei Complementar Municipal n. 512/2022. O apelante sustenta que a extinção ocorreu sem sua prévia oitiva, contrariando o devido processo legal, e requer o retorno dos autos à origem para manifestação quanto à possibilidade de reunião de execuções fiscais contra o mesmo devedor, à luz da nova Lei Complementar Municipal n. 551/2024 e da Resolução CNJ n. 547/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a extinção de execução fiscal com base em norma municipal que fixa valor mínimo para ajuizamento sem prévia intimação da Fazenda Pública; (
ii
) estabelecer se a ausência de oitiva do exequente antes da extinção do feito configura violação ao contraditório e à vedação à decisão surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão judicial que extingue execução fiscal com base em fundamento jurídico não previamente debatido com a parte exequente, ainda que cognoscível de ofício, afronta os
arts
. 9o e 10 do Código de Processo Civil, configurando nulidade por violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e vedação à decisão surpresa.

4.
A jurisprudência do STJ e do TJMT é pacífica no sentido de que a aplicação de normas que fixam valor mínimo para ajuizamento de execução fiscal exige prévia intimação da Fazenda Pública, sobretudo quando tais normas subordinam a extinção à verificação de requisitos específicos.

5.
A iniciativa para aplicação da Lei Complementar Municipal n. 512/2022 deve partir da Procuradoria do Município, que deve aferir a presença dos pressupostos legais exigidos para a desistência da ação, não sendo admissível a extinção automática pelo juízo.

6.
A Resolução CNJ n. 547/2024 reforça a necessidade de consolidação de execuções em face do mesmo devedor para
apuração do valor total do débito, o que demanda manifestação do exequente antes da análise de eventual extinção.

7.
A sentença que extingue o feito sem permitir manifestação da parte interessada compromete a segurança jurídica e impõe-se sua anulação para que o juízo de origem oportunize a análise concreta da legislação municipal aplicável e da possibilidade de reunião das execuções.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Sentença anulada. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.
O juízo não pode extinguir execução fiscal com base em norma municipal que fixa valor mínimo para ajuizamento sem prévia intimação da Fazenda Pública.

2.
A aplicação de normas que condicionam a extinção de execuções fiscais a requisitos específicos exige manifestação prévia da parte exequente.

3.
A ausência de oitiva do exequente antes da extinção do feito configura nulidade por violação ao contraditório e à vedação à decisão surpresa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 9o, 10 e 485, VI; Lei n. 6.830/1980, art. 28; Lei Complementar Municipal n. 512/2022; Lei Complementar Municipal n. 551/2024.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2049625/SP, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira Turma, j. 22.05.2023.

TJMT, Ap.
Cív
. 0026996-61.2014.8.11.0002, Rel. Des.
Rodrigo Roberto Curvo, j. 07.08.2024.

TJMT, Ap.
Cív
. 0002552-80.2010.8.11.0041,
Rela
. Desa. Maria Erotides
Kneip
, j. 14.04.2025.

TJMT, Ap.
Cív
. 1010901-06.2020.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 18.11.2025.

TJMT, Ap.
Cív
. 0032881-70.2013.8.11.0041, Rel. Des. Jones
Gattass
Dias, j. 26.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, ao fundamento de ausência de interesse processual, nos termos do art. 330, III, c/
c
art. 485, VI, do Código de Processo Civil,
em razão de o valor do crédito ser inferior ao limite mínimo
, fixado pela Lei Complementar Municipal n. 512/2022, para o ajuizamento de execuções fiscais no âmbito do Município de Cuiabá.

Em suas razões recursais, o apelante alega que a sentença deixou de observar aspectos relevantes da legislação vigente e as particularidades do caso concreto, ao extinguir a execução fiscal sem
oportunizar a adoção de providências aptas a viabilizar o prosseguimento da cobrança judicial.

Defende que, com a entrada em vigor da Lei Complementar Municipal n. 551/2024, houve a revogação da Lei Complementar n. 512/2022, com adequações alinhadas às diretrizes estabelecidas pela Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, a qual disciplina a extinção de execuções fiscais de baixo valor à luz do princípio da eficiência administrativa.

Afirma que, antes da extinção do feito, o juízo de origem deveria ter oportunizado ao Município a manifestação acerca da possibilidade de reunião das execuções fiscais ajuizadas contra o mesmo devedor, tendo em vista a existência de outros feitos em trâmite, o que permitiria a aferição do valor consolidado do débito.

Sustenta que a legislação de regência autoriza a reunião de execuções fiscais contra o mesmo executado, nos termos do art. 28 da Lei n. 6.830/80, bem como que a Resolução n. 547/2024 do CNJ determina que, para fins de verificação do limite mínimo de R$ 10.000,00, devem ser somados os valores das execuções fiscais propostas em face do mesmo devedor, razão pela qual a sentença recorrida teria analisado de forma isolada o valor da execução.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para anular a sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que seja analisada a possibilidade de reunião das execuções fiscais
pendentes contra o executado, bem como para determinar o regular prosseguimento da execução fiscal, à luz dos parâmetros estabelecidos pela Lei Complementar Municipal n. 551/2024.

(Id
336987371
).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do
r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em verificar se a sentença que extinguiu a execução fiscal observou corretamente os parâmetros legais previstos na Lei Complementar Municipal n. 512/2022, especialmente quanto à possibilidade de extinção do feito em razão do valor do crédito executado ser inferior ao limite mínimo.

Do exame dos autos, verifico que o apelante ajuizou execução fiscal visando ao recebimento de créditos inscritos nas Certidões de Dívida Ativa n.
2009/0270809, 2011/0552799, 2012/ 0783834 e 2013/0918275
, cujos valores, à época, totalizavam R$
6.089,65
.

No decorrer do processo, o juízo de origem proferiu sentença indeferindo a petição inicial, sob o fundamento de ausência de interesse processual, por entender que o valor executado se encontrava abaixo do limite previsto na Lei Complementar Municipal n. 512/2022, que estabelece o montante mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais no âmbito do Município de Cuiabá. Com base nesse entendimento, o magistrado julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Contra essa sentença, recorre o apelante sustentando que
há diversas execuções em trâmite contra o apelado, o que possibilita a unificação dos processos e, consequentemente, a viabilidade de prosseguimento da cobrança judicial, conforme parâmetros da Lei Complementar Municipal n. 551/2024, que substituiu a LC n. 512/2022.

No caso dos autos, verifico que a sentença proferida nos termos postos, viola os
arts
. 9o e 10 do Código de Processo Civil, que dispõe:

Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Os dispositivos citados estabelecem a vedação a decisões proferidas sem prévia manifestação das partes e garantem a elas a possibilidade de interferir na construção do entendimento do julgador. Trata-se não de exigência meramente formal, mas da efetiva concretização do contraditório e da ampla defesa, fundamentos essenciais do devido processo legal.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça tem reiterado que a decisão judicial proferida sem oportunizar às partes a manifestação
sobre fundamento determinante configura nulidade absoluta, por violar a segurança jurídica e comprometer o equilíbrio processual entre os litigantes:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃOSURPRESA.OCORRÊNCIA. PARTICIPAÇÃO EFETIVA DAS PARTES. NECESSIDADE. NULIDADEPROCESSUAL.ACOLHIMENTO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. NOVO JULGAMENTO.
D
EMAISCONTROVÉRSIAS.PREJUDICIALIDADE. 1. É nula a decisão que não observa as garantias da segurança jurídica, do contraditório e do devido processo legal. Todas as partes processuais, interessadas no resultado do feito, devem ter efetiva oportunidade de participar do debate a respeito dos fundamentos relevantes para a formação do convencimento do julgador. Vedação à decisão surpresa (
arts
. 10 e 933, caput, do CPC). Prejudicialidade das demais questões recorridas.
2.Agravo interno não provido.
(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2049625/SP, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira Turma, j. 22.5.2023).

Em consonância com esse entendimento, esta Corte tem firmado que, mesmo nas hipóteses em que a matéria possa ser apreciada de
ofício, o magistrado deve oportunizar à parte interessada a manifestação prévia e específica sobre o ponto em discussão, sob pena de configurar cerceamento do direito de defesa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DECLAROU A NULIDADE DA CITAÇÃO DO EXECUTADO – MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DA PARTE AUTORA NÃO OPORTUNIZADA – OFENSA AO PRINCÍPIO VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA (ART. 10 DO CPC) - NULIDADE CARACTERIZADA – DECISÃO DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 10 do CPC, o Juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestarem, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

2. Ausente a intimação da parte Autora para se manifestar sobre a eventual nulidade da citação do executado, deve ser reconhecida a violação ao princípio da vedação de decisão surpresa. (TJMT, N.U 1011112-05.2019.8.11.0000, Rel. Desa Helena Maria Bezerra Ramos, j. 25.1.2021).

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – VALOR IRRISÓRIO –NECESSIDADE DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – SENTENÇA GENÉRICA – PRINCÍPIO DA NÃO
SURPRESA– ANULAÇÃO DA SENTENÇA – PROVIMENTO DO RECURSO.

1. Em que pese a sentença recorrida ter sido fundamentada no entendimento do Tema 1.184 do STF e na Resolução n. 547/2024 do CNJ, que legitimam a extinção de execuções fiscais de baixo valor, é necessário a especificação dos critérios adotados pelo Juízo de origem para extinção da execução fiscal, em observância às diretrizes estabelecidas pelo STF e CNJ.

2.Sentença genérica que impossibilita a análise recursal e que, inclusive, viola o princípio da não surpresa (art. 9o e 10 do CPC), causando prejuízo à defesa da Fazenda Pública.

3. Sentença anulada.

4. Recurso da Fazenda Pública provido.

5. Recurso da Defensoria Pública estadual prejudicado. (TJMT 0026996-61.2014.8.11.0002, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 7.8.2024). (Destaquei).

No presente caso, a extinção da execução fiscal com base na Lei Complementar n. 512/2022 não poderia ter sido determinada de forma unilateral pelo juízo, uma vez que a própria norma subordina a desistência da ação à verificação de determinadas condições fáticas, como a inexistência de citação válida, de garantia do débito, de embargos, de parcelamento ativo ou de decisão transitada em julgado.

A aplicação da referida legislação demanda uma análise específica de cada situação, cuja iniciativa e comprovação cabem à Procuradoria do Município, não podendo ser realizada de ofício pelo magistrado sem que se assegure o contraditório.

Dessa forma, ao extinguir o feito sem oportunizar à Fazenda Pública a devida manifestação, a sentença acabou por violar o devido processo legal, impondo-se sua anulação para garantir à parte exequente o direito de se pronunciar sobre a norma municipal utilizada como fundamento da decisão.

Em casos semelhantes, já decidiu este Tribunal de Justiça:

EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 512/2022. VALOR MÍNIMO PARA AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO. APLICAÇÃO EX OFFICIO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA.NULIDADE RECONHECIDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO.

(...) III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1o da Lei Complementar Municipal no 512/2022 fixa o valor mínimo de R$ 5.000,01 para a propositura de ações de execução fiscal, medida legítima e alinhada aos princípios da eficiência e economicidade da Administração Pública.

Todavia, a sentença de extinção proferida
ex

officio
sem prévia oitiva da Fazenda Pública viola os
arts
. 9o e 10 do CPC, que consagram o contraditório e proíbem a decisão surpresa, inclusive em matérias cognoscíveis de ofício.

O art. 2o da referida norma municipal condiciona a desistência das execuções de pequeno valor à iniciativa da Procuradoria-Geral do Município, desde que presentes requisitos cumulativos, o que afasta a possibilidade de extinção judicial automática e impõe análise prévia da parte exequente.(...)

A aplicação de norma municipal que fixa valor mínimo para ajuizamento de execução fiscal exige prévia intimação da Fazenda Pública, sob pena de nulidade da sentença por violação aos princípios do contraditório e da não surpresa.

A extinção de execução fiscal com fundamento em legislação municipal superveniente depende da análise de requisitos legais específicos e da iniciativa da Procuradoria, não podendo ser imposta de ofício pelo juízo”.
(TJMT 0002552-80.2010.8.11.0041,
Rela
. Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,j.14.4.2025).(Destaquei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. VALOR INFERIOR AO LIMITE FIXADO POR LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL. APLICAÇÃO EX OFFICIO DA NORMA LOCAL SEM PRÉVIA OITIVA DA FAZENDA
PÚBLICA. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA ANULADA.

(...) 3.O juízo de origem extinguiu a execução fiscal com base na Lei Complementar Municipal n. 512/2022, por entender ausente o interesse processual, sem oportunizar à Fazenda Pública a manifestação prévia sobre a incidência da norma ao caso concreto.

4.A sentença viola os
arts
. 9o e 10 do Código de Processo Civil, que vedam decisões surpresa e garantem às partes a oportunidade de influenciar o convencimento judicial, o que caracteriza nulidade absoluta.

5.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece a nulidade de decisões que aplicam fundamentos jurídicos não debatidos previamente com as partes, mesmo sendo matéria de ordem pública.

6.A existência de penhora parcial nos autos, determinada após citação e mediante uso do sistema SISBAJUD, indica que o processo teve atos úteis à satisfação do crédito, o que impede a aplicação automática da regra de extinção por valor ínfimo.

7.A própria Lei Complementar Municipal n. 512/2022 e sua alteração posterior (LC n. 7.015/2023) preveem hipóteses específicas em que a extinção se justifica, exigindo análise casuística das circunstâncias do processo, o que reforça a necessidade de prévia oitiva da Fazenda Pública.

IV. Dispositivo e tese

8.Sentença anulada. Recurso prejudicado. (...). (TJMT 1010901-06.2020.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.11.2025).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. VALOR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL PARA JUDICIALIZAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 512/2022. APLICAÇÃO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃ
O DA FAZENDA PÚBLICA. VIOLAÇÃO A
AMPLA DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PREJUDICADO.

(...) 3. A sentença foi proferida com fundamento na LC n. 512/2022 e alterações da LC n. 7.015/2023, que preveem valor mínimo de R$ 5.000,01 para a propositura de execução fiscal, sendo aplicadas
ex

officio
pelo juízo.

4.
O juízo de origem deixou de intimar previamente a Fazenda Pública para manifestação sobre a incidência da norma ao caso concreto, violando os
arts
. 9o e 10 do CPC, que proíbem decisões surpresa e asseguram o contraditório.

5. A jurisprudência do STJ e do TJMT reconhece a nulidade de sentenças proferidas com fundamento não debatido previamente com as partes, mesmo em matéria cognoscível de ofício, por ofensa ao devido processo legal. (...). (TJMT 0032881-70.2013.8.11.0041, Rel. Des. Jones
Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.9.2025). (Destaquei).

Com essas considerações,
reconheço
,
de ofício, a violação ao contraditório e à ampla defesa
, em razão da afronta à vedação de decisão surpresa (
arts
. 9o e 10 do CPC), para
ANULAR A SENTENÇA
e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja oportunizada ao Município de Cuiabá a manifestação sobre a aplicabilidade da Lei Complementar Municipal n. 512/2022 e alterações posteriores.

Em consequência,
JULGO PREJUDICADO
o recurso interposto, diante da necessidade de novo julgamento em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026